Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS MATHEUS COSTA DA SILVA, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV. O benefício foi indeferido porque o autor não atendeu ao despacho para comprovar a hipossuficiência. O recorrente alegou que exerce a função de servente na construção civil, com remuneração aproximada de um salário mínimo, e não possuiria outras fontes de renda. Demonstrou o alegado por meio de cópia da carteira de trabalho e de comprovante obtido junto à Receita Federal de que não é declarante do imposto de renda. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. Inicialmente, o juízo facultou ao autor comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça, cujo despacho tem o seguinte teor: “Embora o art. 99, §3o, do CPC presuma verdadeira a alegação de insuficiência, cabe ao juiz averiguar, diante dos elementos constantes nos autos, a existência dos pressupostos legais para a concessão. A parte que esteja representada por advogado particular, ainda que não esteja impedida de receber o benefício da justiça gratuita, apresenta indícios de capacidade financeira capazes de arcar com os custos do processo, principalmente diante da modicidade da taxa cobrada e da possibilidade de parcelamento das custas. Ademais, a possibilidade de vir a sucumbir na demanda não é motivo hábil para a concessão da gratuidade, pois apenas estimula as chamadas "aventuras jurídicas" e o descumprimento dos preceitos legais. É de se considerar, ainda, que a Defensoria Pública do Distrito Federal, entidade responsável pela defesa dos interesses dos necessitados, definiu os critérios para o patrocínio da causa. É o que dispõe a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Os critérios apresentados são justos e condizentes com a realidade do Distrito Federal, razão pela qual merecem ser acolhidos. Desta forma, adite-se o pedido de gratuidade com prova do preenchimento dos requisitos acima, juntando aos autos cópia do contracheque e extratos bancários dos últimos 90 (noventa dias), de todos os membros da entidade familiar, sob pena de indeferimento. Deve, ainda, apresentar documentos que indiquem a incorreção da graduação do dano indenizado, pois nada há nos autos que aponte a procedência dos pedidos. Prazo: 15 dias.” O recorrente deixou transcorrer o prazo in albis, quando sobreveio a decisão objurgada nos seguintes termos: “Tendo em vista a inércia da parte autora no cumprimento das determinações de ID n. 84632652, indefiro o pedido de gratuidade. Comprove-se o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A decisão agravada refere-se tão somente ao decurso do prazo anteriormente concedido sem manifestação, porém deixou de declinar as razões do juízo para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, em que pese no despacho que antecedeu a decisão, o magistrado tenha se referido aos motivos do indeferimento da gratuidade, não se pode olvidar que seu convencimento estaria calcado exclusivamente no fato da parte ser representada por advogado particular, o que contraria a literalidade do art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Lado outro, o agravante colecionou aos autos – tanto na origem, quanto no presente recurso – cópia de sua carteira de trabalho, em que está consignado o exercício da função de servente na construção civil, contratado em 1o/08/2019 e com salário de R$1.049,40. Comprovou, ainda, por meio de documento obtido junto à Receita Federal, que não é declarante do imposto de renda. Diante da diminuta remuneração do recorrente, sem qualquer indício exterior de riqueza, amparado pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal e, igualmente, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao regular prosseguimento do processo até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator